Tribunal: TJES
Processo: 0009379-94.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009379-94.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBSON LUIZ NASCIMENTO AMARAL
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0009379-94.2019.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: ROBSON LUIZ NASCIMENTO AMARAL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TUST E TUSD. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. VRTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de Origem,
in verbis
:
“
[...] Trata-se de ação ordinária em que a parte autora afirma que seria ilegal a cobrança de ICMS-ES sobre as tarifas de sistema TUST/TUSD e sobre encargos setoriais e impostos PIS/COFINS, bem como a cobrança sobre demanda contratada, porque significaria a cobrança do citado tributo sobre valores que não representam a energia elétrica efetivamente consumida. Também afirmou que a alíquota do ICMS-ES de 25% ofenderia o princípio da seletividade, em função de sua essencialidade. Assim, pretende a exclusão da TUST/TUSD, de encargos setoriais e do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS-ES; o reconhecimento da essencialidade do serviço, afim de se aplicar o princípio da seletividade, para que seja reduzida a alíquota do ICMS-ES para 7%, ou subsidiariamente, 17%; a declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos citados; a declaração do direito de restituir os valores pagos em excesso, respeitado o prazo prescricional quinquenal [...].
”.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há três questões em discussão: (i) definir se o índice de correção monetária aplicável ao indébito tributário estadual deve ser o VRTE; (ii) estabelecer o termo inicial da incidência dos juros de mora em casos de repetição de indébito tributário; e (iii) verificar o termo final da obrigação de restituir diante da alteração legislativa estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. No que concerne à matéria discutida nos autos, o C. STJ firmou a Tese nº 986, na qual restou decidido que “
a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra
, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”
. Importante destacar a modulação de efeitos realizada no caso,
in verbis
:
“1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela,
desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes
, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2)
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições:
a) sem ajuizamento de demanda judicial;
b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada)
; c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.”.
(grifos nossos).

5
. No que tange aos consectários legais em matéria tributária, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), consolidou o entendimento de que a correção monetária e os juros de mora devem observar a legislação da entidade tributante, desde que não ultrapassem a taxa SELIC. No âmbito do Estado do Espírito Santo, a Lei nº 6.556/2000 prevê o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) como indexador oficial, devendo este ser o índice aplicado até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6.
Quanto ao termo inicial dos juros de mora, assiste razão ao Estado. Tratando-se de repetição de indébito tributário, a regra especial do art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional afasta a regra geral do Direito Civil (citação). Além disso, o enunciado da Súmula 188 do STJ é peremptório,
in verbi
s: "
Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
".

7.
No que se refere ao período de restituição, embora o Estado sustente que este deve ser até junho de 2022, a apuração do
quantum
devido é matéria afeta à fase de liquidação/cumprimento de sentença, momento em que as faturas posteriores ao Decreto nº 5.164-R serão analisadas para constatar a cessação da cobrança indevida, mantendo-se o direito à restituição enquanto persistir prova de pagamento acima da alíquota de 17% dentro do limite temporal da condenação.

8.
Por fim, a partir de 09/12/2021, em virtude da eficácia da EC nº 113/2021, a taxa SELIC deve incidir como índice único de atualização e juros, uma única vez, até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO

9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

para
reformar a sentença no que tange aos consectários legais, determinando que: a) a correção monetária seja realizada pelo VRTE desde cada pagamento indevido até 08/12/2021; b) os juros de mora incidam apenas a partir do trânsito em julgado; c) a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa SELIC. Nos demais termos, mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)